Tribunal: CARF
Processo: 13606.720062/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13606.720062/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.095 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
INDAIA REFEICOES COLETIVAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações, ao contestar e retificar
dados anteriormente informados em declarações de sua própria elaboração, e
que subsidiaram a atuação da Autoridade Fiscal na emissão do ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECEITA.
EXCLUSÃO.
Deve ser excluída do SIMPLES Nacional, o optante do regime diferenciado de
tributação e arrecadação o contribuinte que auferir receita bruta superior ao
limite estabelecido de R$ 3.600.000,00 anual, vigente à época, nos termos do
inciso II do art. 3o da Lei Complementar n° 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-092.986, de 30 de abril de
2019, da 10a Turma da DRJ/BHE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13606.720062/2018-00
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13606.720062/2018-00

apresentada pela contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/N° 051, de
20 de julho de 2018 que a excluiu do SIMPLES Nacional a partir de 1o de janeiro de 2015.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 28, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional por auferir receita bruta anual superior ao limite máximo permitido a
optantes do SIMPLES Nacional, de acordo com o inciso II do art. 3o da Lei Complementar n°
123 de 2006.
Contra a manifestação de inconformidade a contribuinte apresentou impugnação
alegando que não auferiu receita bruta superior ao limite permitido a optantes do SIMPLES
Nacional no exercício de 2014, uma vez que a receita auferida foi de R$ 3.569.236,28, conforme
comprovaria a declaração PGDAS-D juntada aos autos.
A 10a Turma da DRJ/BHE constatou que a autoridade administrativa excluiu a
contribuinte do SIMPLES Nacional com base nas informações prestadas pela própria
contribuinte no Documento de Arrecadação do SIMPLES Nacional – Declaratório (DASN-D)
transmitido ao FISCO em 10/07/2018 – declaração no 08064408201412012, onde a mesma
declarou, para o PA 12/2014, uma Receita Bruta acumulada no ano-corrente (2014) no montante
de R$ 3.653.951,57 (fl. 20/22):
A contribuinte sustentou que no ano-calendário de 2014 sua receita bruta anual
atingiu o montante de R$ 3.569.236,28, ou seja, abaixo do limite de R$ 3.600.000,00 com base
em declaração retificadora (DASN-D), transmitida em 08/08/2018 (Declaração no
08064408201412013).
A turma julgadora considerou a manifestação de inconformidade improcedente
pelo fato da contribuinte ter retificado a declaração DASN-D, diminuindo o valor da receita
bruta, depois de lavrado o ADE e sem apresentar documentos comprobatórios que justificassem
aquelas alterações, uma vez que caberia à contribuinte o ônus de comprovar o erro.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 22/05/2019 (e-fl.
82).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 21/06/2019 onde reafirma que a receita auferida no ano-calendário de 2014 foi de
R$ 3.569.236,28 conforme consta na PGDAS retificadora. E que a declaração foi retificada por
erro de preenchimento, mas que teriam sido apresentados todos os comprovantes de faturamento
que demonstrariam a veracidade dos valores retificados. Aduz que não houve má-fé por parte da
Recorrente e que o Fisco dispõe de ferramentas para cruzamento dos valores declarados pela
Recorrente e que demonstrariam que as informações retificadas são fidedignas.
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento da exclusão de
ofício do SIMPLES Nacional.
É o Relatório, no essencial.

Voto
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13606.720062/2018-00

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional a partir de 1o de janeiro de 2015
pelo fato de ter auferido receita bruta de R$ 3.653.951,57 no ano-calendário de 2014, superior ao
limite de R$ 3.600.000,00. A receita bruta foi informada pela Recorrente no DASN-D no
08064408201412012, transmitida em 10/07/2018, cujo excerto colaciono abaixo:

Por seu turno, a Recorrente alega erro no preenchimento da declaração, e que o
valor correto da receita auferida no ano-calendário de 2014 foi de R$ 3.569.236,28, conforme
declaração no 08064408201412013 transmitida em 08/08/2018, conforme abaixo demonstrado.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13606.720062/2018-00

Ocorre que a declaração retificadora foi encaminhada em 08/08/2018, após a
emissão do ADE, que deu-se em 20/07/2018, com a ciência da Recorrente em 23/07/2018 (e-fl.
30).
A Recorrente alega erro no preenchimento da declaração. Contudo, mesmo após
ter ciência do acórdão, que consignou que a Recorrente deveria apresentar documentos
comprobatórios do erro alegado, a Recorrente nada apresentou, alegando apenas que não houve
má-fé de sua parte e que o FISCO dispunha de instrumentos para comprovar a informação por
ela prestada nas declarações.
Ora, não se trata de julgar a conduta da Recorrente, apenas se está a exigir o que a
está assente da lei, ou seja, que a interessada, no caso a Recorrente, comprove o erro alegado
para fins de afastar a acusação fiscal, que aliás foi baseada em informação elaborada pela própria
interessada.
Como a Recorrente não apresentou documentos para comprovar o erro alegado, e
por concordar com os motivos que levaram a Turma julgadora a quo a manter a exclusão,
arrimado na faculdade prevista no § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF eu os
reproduzo como razões de decidir:
Observa-se que a empresa, após expedição e ciência, em 27/07/2018, do
competente ADE contendo sua exclusão do Simples Nacional, retificou em
08/08/2018 as declarações que deram suporte à atuação da Autoridade Fiscal,
diminuindo os valores de suas receitas brutas mensais e receita bruta acumulada
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13606.720062/2018-00

no curso do ano-calendário. Utilizou-se dos novos valores constantes das
retificações, em sede do presente processo de contencioso administrativo, para
contrastar os dados utilizados pela Fiscalização, sem, contudo, carrear à
manifestação, qualquer documentação hábil e idônea que pudesse corroborar os
dados e valores inseridos em tais declarações.
Deve ser destacado que cabe ao contribuinte o ônus da prova de suas alegações,
ao contestar fatos apurados em declarações transmitidas ao Órgão Fazendário,
de sua própria elaboração. Sabe-se que as declarações e demais documentos
contábeis/fiscais fazem prova a favor do contribuinte, desde que tenham o
devido suporte em documentação idônea e aceita pelos atos normativos das
respectivas esferas de Fiscalização Tributária. Assim, a retificação nos valores
informados nas declarações do Simples Nacional - notadamente, no caso
concreto, quando se retifica, para menos, os valores da receita bruta anual, que
se configurou em situação impeditiva à sua permanência no regime especial - ,
realizada após o procedimento fiscal, só pode ser considerada se estiver
acompanhada dos documentos comprobatórios que justifiquem tal alteração, em
obediência às regras do Código Tributário Nacional (CTN) e àquelas relativas
ao ônus da prova, notadamente, as regras dispostas no Código de Processo Civil
- CPC (artigo 373).
Ademais, não se pode perder de vista que, para que haja retificação de
declaração visando à redução de tributo, há a necessidade de que haja a
comprovação do erro em que se funde a retificação, e antes de haver notificação
de lançamento, quando for o caso deste, consoante se depreende da regra do
artigo 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre
matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes
de notificado o lançamento.(destacou-se)
Na situação em análise, o contribuinte inverte a ordem de aplicação desse
dispositivo na medida em que quer comprovar o erro através da retificação da
declaração de apuração do Simples, quando, de acordo com o dispositivo acima,
para que haja a retificação da declaração que vise a reduzir tributo, tal só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde a retificação,
mormente quando a retificação se propõe a contestar, em sede de litígio
administrativo, um ato administrativo da Autoridade Fiscal pautado na
declaração anteriormente entregue. Portanto, não se prova o erro com a
retificadora, mas, primeiro, há que comprovar o erro para que seja admissível a
mesma, nos termos da regra disposta no CTN.
Temos, então, no presente caso, que o contribuinte não apresenta qualquer
comprovação do erro na declaração original, mas tão somente apresenta, como
já referido, a retificadora como se essa fosse a própria comprovação do erro,
invertendo assim, a ordem de aplicação do transcrito dispositivo legal (art. 147,
§1°, do CTN).
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.095 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13606.720062/2018-00

Conclui-se, portanto, que a manifestante não logrou em comprovar, com base
em documentos hábeis, o suposto e alegado erro de preenchimento dos dados de
sua receita bruta nas declarações de apuração do Simples Nacional
anteriormente transmitidas à RFB, das quais resultou o comando de sua
exclusão do Simples Nacional.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital